Tribunal: TJMT
Processo: 1013679-06.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1013679-06.2019.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Águas Cuiabá S/A.
Recorrida: Divina Natalia Banto da Silva.
Data do Julgamento: 19/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - REJEITADA - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL - COBRANÇA INDEVIDA - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO DÉBITO - INEXISTÊNCIA DE CORTE DO FORNECIMENTO, DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso uma vez que não há necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos.
2. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.
3. A autora, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, não teve os serviços suspensos e não houve tentativa de solução na esfera administrativa, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer e a declaração de inexistência do débito, devem ser mantidas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013679-06.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DIVINA NATALIA BENTO DA SILVA - CPF: 870.876.341-00 (RECORRIDO), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - REJEITADA - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL - COBRANÇA INDEVIDA - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO DÉBITO -
INEXISTÊNCIA DE CORTE DO FORNECIMENTO, DE
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA –
DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
- MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso uma vez que não há necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos.

2.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

3.

A autora, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, não teve os serviços suspensos e não houve tentativa de solução na esfera administrativa, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer e a declaração de inexistência do débito, devem ser mantidas.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020